Tribunal: TJDFT
Processo: 0751236-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751236-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILA TEREZA DE CASTRO KAPASSI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 214269675 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0703051-83.2022.8.07.0018 ajuizado por MARILA TEREZA DE CASTRO KAPASSI. A execução é referente ao título judicial originário da ação no 32159/97 que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual objetivava o pagamento do benefício alimentação. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados pela contadoria, nos seguintes termos: Vistos e etc. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Nesse contexto, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 211316871, consistente em R$ 25.865,44 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Expeçam-se, de imediato, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) RPV em nome de MARILA TEREZA DE CASTRO KAPASSI - CPF: 237.238.152-00, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.548.858/0001-60, no montante de R$ 23.533,90, relativo ao crédito principal e ao reembolso das custas processuais. Desse total haverá o decote correspondente a 20 % do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 118699467, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.548.858/0001-60, no montante de R$ 2.331,54, referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Nas razões recursais, o Agravante sustenta pela existência de violação de normas legais e constitucionais na forma de aplicação da Taxa SELIC. Aduz haver excesso na execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Argumenta pela inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ por violação ao princípio de programação orçamentária e da separação dos poderes, eis que, em seu entendimento, eleva a despesa pública a despeito da previsão do art. 167, I da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, e transgredi o CNJ os limites de sua atribuição. Além disso, acrescenta que a resolução, já citada alhures, afronta o artigo 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF. Alega existir perigo de dano em razão da expedição do requisitório. Assim, o agravante requer: a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional. Intimado a esclarecer a existência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto já julgado recurso referente à correção monetária (ID 66871665). O ente Distrital deixou transcorrer o prazo in albis, consoante certidão de ID. 66871665. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. 1. ADMISSIBILIDADE. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. 2. DA AUSÊNCIA DE ANATOCISMO PELA APLICAÇÃO DA SELIC Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: “[...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria na exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Em que pese à alegação de violação à constituição, o art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modula os efeitos das condenações à Fazenda Pública. Não representa violação o princípio do planejamento porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000, 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024 ) (grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EC 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As matérias de ordem pública, como juros e correção monetária, não estão sujeitas à preclusão temporal. Sujeitam-se somente à preclusão consumativa, vale dizer, não podem ser reapreciadas se existente pronunciamento judicial sobre o tema, não sendo este o caso dos autos. 2. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 3.1. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1877842, 0742134-63.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) [grifou-se] A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Trazido os pontos supra apenas a título de esclarecimento, passo à admissibilidade do presente recurso. 3. DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA Nos termos do art. 342 do CPC só é possível ao requerido, deduzir novas alegações quando forem relativas a direito ou fato superveniente, competir ao juízo conhecer de ofício a questão, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na primeira hipótese, verifica-se que a correção monetária, ainda que versando sobre pontos diferentes desta, não constitui direito ou fato superveniente, porquanto já foi analisada de todos os prismas possíveis, e fixados os parâmetros temporais para aplicação dos índices devidos. Ainda há de se destacar que a forma de aplicação da SELIC não decorre da fixação dada pelo Juízo, mas sim da própria Emenda Constitucional vigente desde 2021, e da Resolução do CNJ cuja modificação vigora desde 19/12/2022. Ao que se verifica para fins de discussão dos índices de correção monetária a serem aplicados para o cálculo do valor devido, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0720997-25.2022.8.07.0000, em 26/06/2022, em que restou fixado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o credor almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017). 4. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 5. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 e a SELIC a partir de dezembro/2021, conforme estabelecido no decisum impugnado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621473, 0720997-25.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022.) Compulsando o agravo de instrumento, já citado alhures, verifico que houve certificação de trânsito em julgado em 02/05/2024. Eventual omissão quanto à forma de aplicação da SELIC deveria ter sido questionada naquele recurso, e uma vez não realizada, não autoriza a interposição de novo recurso visando nova análise acerca da matéria. O princípio da unirrecorribilidade estabelece que cada decisão judicial só pode ser atacada por um único recurso, no entanto, há de se considerar também a natureza das questões tratadas na decisão, o que implica que, ao interpor um recurso deverão ser apresentadas todas as razões e fundamentos dentro do mesmo, não sendo permitido dividir a impugnação com base em diferentes temas ou matérias abordadas pela decisão. Essa interpretação busca assegurar a estabilidade e a racionalidade do sistema recursal, impedindo que uma decisão seja atacada de forma fragmentada, com um recurso para cada aspecto ou matéria. Assim, mesmo que a decisão contenha diversas questões jurídicas, a parte interessada deve unificar os argumentos e apresentá-los de forma consolidada no recurso cabível, sob pena de preclusão. Isso evita a multiplicação de recursos e promove maior eficiência e celeridade no julgamento. Após a interposição de um recurso, a parte não pode apresentar outro recurso ou substituir o já interposto, mesmo que o prazo ainda esteja em aberto. Esse entendimento tem por objetivo evitar manobras dilatórias e preservar a linearidade e a previsibilidade do processo, alinhando-se aos princípios da boa-fé processual e da lealdade entre as partes. No entanto, não é o que vem ocorrendo quando a questão versa sobre os diversos pontos da correção monetária. Em cada momento, o agravante aproveita-se da matéria, por ser de ordem pública, para questionar cada um dos índices aplicados. Destaque-se que uma vez questionada a matéria há o esgotamento do ato processual, o que exige que as partes tenham clareza e estratégia ao interporem seus recursos, pois, qualquer erro ou falta pode levar à perda da oportunidade de corrigir ou complementar sua manifestação. Ainda que se trate a correção monetária de matéria de ordem pública, a ocorrência da preclusão consumativa, implica no não conhecimento do recurso, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO EM RAZÃO DO IRDR 21. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PARA A QUAL DADA RESPOSTA JURISDICIONAL DEFINITIVA. DECISÃO SOBRE QUE NÃO MAIS CABE RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE AFIRMADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em decisão colegiada transitada em julgado (Acórdão n. 1742126 proferido na apelação n. 0716827-53.2022.8.07.0018) esta 1a Turma Cível reconheceu a legitimidade da parte agravada para figurar no polo ativo do presente cumprimento individual de sentença por ter ela ingressado no quadro de servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal e sido posteriormente integrada ao quadro de pessoal do ente público distrital por força do Decreto Distrital 21.396/2000, passando então a ser representada pelo SINDIRETA e, por conseguinte, beneficiada pelo título judicial constituído na ação coletiva n. 32.159/1997. Não tem cabimento, portanto, o pedido de sobrestamento do curso do processo em razão do IRDR 21. 2. Como imperativo de segurança jurídica as matérias de ordem pública já decididas não podem ser revisitadas. Do contrário, comprometida estaria a estabilidade das situações processuais, a qual decorre de imprescindível ordenação do processo para seu regular desenvolvimento; grave violação haveria aos postulados constitucionais que visam a dar maior efetividade ao direito à duração razoável do processo e à segurança jurídica; além do que ensejaria crassa afronta à boa-fé processual. Não só. Por força da preclusão consumativa, ficam estabilizados os critérios definidos para a matéria de ordem pública examinada em provimento judicial anterior não recorrido (artigos 505 e 507 CPC), o que atrai a preclusão temporal de modo a impedir que em qualquer tempo e grau de jurisdição sejam submetidas à apreciação do Juiz matérias de ordem pública para as quais acha resposta jurisdicional definitiva, assim entendida aquela contra a qual não mais caiba recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944742, 0722661-23.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) [grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que as razões recursais não se insurgiram contra o conteúdo da decisão agravada, apenas renovam as teses contidas na impugnação aos cálculos periciais. 1.2. Em seu agravo interno, a parte recorrente requer a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Aduz que o cerne da controvérsia se trata de correção monetária e juros de mora, matérias de ordem pública que podem ser invocadas a qualquer tempo. 2. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2.1. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 3. No caso dos autos, a decisão que estabeleceu os parâmetros para os cálculos dos débitos não foi impugnada pelo agravante e os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros. 3.1. Considerando que já houve manifestação sobre a questão, não há como se pretender discutir a matéria novamente. 3.2. Precedente: “(...) 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica (...)”. (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 14/9/2020). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1820392, 0740387-44.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) [grifou-se] Conforme já destacado, uma vez interposto o Agravo de Instrumento no 0720997-25.2022.8.07.0000 versando acerca da correção monetária, fixada a aplicação da SELIC para fins de correção monetária a partir de 09/12/2021, inexistindo qualquer questionamento acerca desta, não é permitido ao Juízo reanalisar questão já decidida, ainda que seja sobre a forma legal de sua aplicação. Confira-se o entendimento já exposto nesta Eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. 1. Verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa ao agravo de instrumento que questiona a capitalização do débito pela aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor principal, acrescido de juros e correção monetária, quando o argumento foi devidamente analisado em agravo de instrumento anteriormente interposto, impondo-se o não conhecimento do atual agravo de instrumento. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1926852, 0721971-91.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) [grifou-se] Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ficam as partes cientificadas que a insistência injustificada no prosseguimento do recurso, caracterizada pela interposição de recurso manifestamente protelatório, inadmissível ou improcedente contra esta decisão, acarretará, conforme o caso, a imposição de multa nos termos do art. 1.021, §4o ou art. 1.026, §2o, ambos do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator